Tribunal: TJPA
Processo: 0005105-87.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005105-87.2018.8.14.0057

APELANTE: REGIVALDO RODRIGUES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: “
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E CONCISOS A APONTAREM QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. MULTA. REVISÃO DE OFÍCIO. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Regivaldo Rodrigues Reis contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática porte ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16, da Lei n.º 10.826/2003;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela desclassificação do crime para porte de drogas para consumo pessoal;

Requer também a dosimetria da pena com a neutralização das circunstâncias judiciais antecedentes criminais e circunstâncias do crime, e consequente fixação no menor patamar legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais ouvidos nos autos. Com efeito, a palavra dos agentes de segurança, quando
no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;

2.

A materialidade do crime também se encontra demonstrada conforme Auto de Apresentação e Apreensão constante dos autos, individualizando a arma;

3.

Dosimetria da pena: vetores antecedentes do crime e circunstâncias do crime possuem fundamentação idônea e devem ser mantidos;

4.

Pena de multa reduzida, pois o Magistrado a quo não justificou esse aumento.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Manter a pena privativa de liberdade do Apelante em 5 (cinco) anos de
reclusão e reduzir a pena de multa para 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: art. 12, art. 16, da Lei n.º 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 597972 DF 2014/0264171-4, TJ-DF 00039405920188070005 DF 0003940-59.2018.8.07.0005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __________ e __________,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0005105-87.2018.14.0057

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: REGIVALDO RODRIGUES REIS

DEFENSORA PÚBLICA: LEA CRISTINA BAPTISTA SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por REGIVALDO RODRIGUES REIS em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, na qual foi condenado pelo
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 12 c/c art. 16, da Lei n.º 10.826/2003)
à pena definitiva e final de
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A
denúncia foi recebida
na data de 26 de outubro de 2018.

Após regular instrução processual, foi prolatada
sentença
de mérito na data de 5 de setembro de 2022, condenando o apelante, contra a qual recorreu em 9/9/2022.

Em suas
razões recursais,
o apelante requer a reforma da sentença impugnando seu mérito, afirmando que não existe nos autos prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, apta a embasar uma condenação, devendo ser absolvido ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no menor patamar legal.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (27/2/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 29 de fevereiro de 2024 opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

II – Do mérito recursal

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante estão perfeitamente comprovadas. O crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 11342389 – Pág.117) individualizando o armamento apreendido.

Quanto a autoria também se encontra devidamente demonstrada nos autos, inclusive com a confissão do recorrente. Trata-se de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os policiais que efetuaram o flagrante informam que estavam investigando a localização do acusado, foragido do sistema penal. receberam denúncias de que ele estava naquele município e conseguiram efetuar a prisão dele em via pública, dirigindo seu veículo.

A polícia encontrou junto a ele uma pistola TAURUS, calibre .40, com brasão da polícia militar; um fuzil/espingarda de assalto, calibre .30; 13 (treze) cartuchos calibre .40; 75 (setenta e cinco) cartuchos calibre .30.

Conforme as declarações das testemunhas de acusação, IPC Carlos Correa Lima Filho e IPC Luiz Augusto Pinheiro da Silva, que realizaram o flagrante informam que receberam denúncia anônima informando que o acusado estava vendendo drogas em sua residência. Constataram que ele também era foragido do sistema penal e começaram trabalho de monitoramento, abordando-o quando estava saindo de sua casa em seu veículo. Com ele foram localizadas as armas, momento em que efetuaram a prisão em flagrante.

O recorrente confessou a autoria do delito.

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Sobre o depoimento de policiais, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 597972 DF 2014/0264171-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016)

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Confissão na delegacia. Depoimento dos policiais. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma. 2 - Não se absolve o réu ou desclassifica a conduta para posse irregular arma de fogo se a confissão na delegacia, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão da arma de fogo, não deixam dúvidas de que o réu transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3 - Apelação não provida.”

(TJ-DF 00039405920188070005 DF 0003940-59.2018.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 12/03/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelos crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 12 c/c art. 16, da Lei n.º 10.826/2003).

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando detidamente os autos, verifico que o Magistrado a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais, valorou negativamente os
antecedentes criminais e as circunstâncias do crime,
ocasionando na fixação da pena-base 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Sobre os antecedentes criminais
dispensa-se maiores considerações, uma vez que a folha de antecedentes criminais aponta o cometimento de outros crimes com sentença transitada em julgado.

O crime pode ser valorado negativamente nos antecedentes criminais.

Quanto às circunstâncias do crime, esta encontra-se bem fundamentado, posto portar armamento de uso restrito de propriedade da Policia Militar sem ser da corporação. Logo, será mantida.

Sem circunstâncias atenuantes. Sobre as circunstâncias agravantes, há a reincidência, motivo porque majorou a pena em 1/6.

Sem causa de diminuição. Sem causa de aumento.

O concurso formal de crimes foi valorado no menor patamar, ou seja, em 1/6, de modo que a pena restou definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que, reduzo para 100 (cem) dias-multa, pois não houve justificativa para o aumento.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor fixado para a multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024